Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. RESPONSABILIDADE PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. AGENTE PÚBLICO EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 337 DO RISTF. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses defensivas, especialmente quanto à posição hierárquica, atribuições administrativas, dinâmica de comunicação interna, ausência de alinhamento ideológico, inexistência de dever jurídico específico e supostas limitações funcionais do embargante. A mera discordância da parte não caracteriza omissão.

    2. POSIÇÃO DE GARANTIDOR E DOLO EVENTUAL ADEQUADAMENTE RECONHECIDOS. O conjunto probatório, incluindo declarações do próprio embargante, que recebeu alertas formais e informais sobre risco concreto de violência e manteve modelo operacional sabidamente insuficiente, provam de maneira inconteste a conduta do agente. Fundamentação clara quanto à assunção consciente do risco. Dolo eventual caracterizado. 

    3.  PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRETENSA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, que admite a decretação da perda do posto ou graduação de policial militar pela Justiça Comum, com base no art. 92, I, “b”, do Código Penal. Condenação superior a 4 anos e incompatibilidade das condutas com o exercício da função pública.

    4. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFORME ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu, ainda que em grau inferior aos membros da cúpula estratégica, justificando a fixação da pena nos moldes definidos. Divergência meramente aritmética não caracteriza vício na decisão.

    5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

    6. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, não há espaço para modificação do resultado. Embargos de declaração não autorizam a revisão das conclusões e premissas do acórdão nem permitem reexame do conjunto probatório. 

      7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA.